Tribunal: TJDFT
Processo: 0786607-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Despesas de exercícios anteriores. Prescrição quinquenal. Requerimento administrativo. Suspensão do prazo prescricional. Reconhecimento do crédito. Retomada do prazo pela metade. Súmula 42/TUJ-TJDFT. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.953,19 (Mil novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. Para fins de cálculo, a correção monetária deverá observar a Emenda Constitucional n.o 113, de 9 de dezembro de 2021, que prescreve que nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), que já conta com os juros embutidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 81874243).
3. Em suas razões recursais, o requerido alega que a pretensão está prescrita, sustentando a aplicação da Súmula 42/TUJ-TJDFT em "duas etapas": na primeira, a Administração deve reconhecer ou lançar o débito dentro do quinquênio legal; na segunda, após o reconhecimento, o prazo prescricional recomeça pela metade (dois anos e meio), nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 383/STF. Argumenta que, tendo os créditos sido lançados em 2009 e 2011 no sistema de pagamentos, o prazo teria se esgotado muito antes do ajuizamento da ação em 27/09/2024.
4. A requerente, em suas contrarrazões, aduz que os pedidos administrativos (REPAG no 119/2009 e no 03/2011) foram formulados tempestivamente dentro do quinquênio, suspendendo a prescrição nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/1932. Sustenta que o Distrito Federal nunca praticou ato incompatível com o pagamento e que, ao contrário, continuou emitindo declarações e abrindo processos administrativos, como o Processo SEI que gerou a declaração de exercícios findos em julho de 2024, dois meses antes do ajuizamento. Invoca o Tema 529/STJ (REsp 1.270.439/PR), segundo o qual o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir quando a Administração pratica ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da servidora ao recebimento de diferenças salariais referentes aos exercícios de 2009 e 2010, reconhecidas administrativamente por meio de pedidos REPAG formulados em 2009 e 2011, está prescrita, considerando que a ação foi ajuizada somente em 27/09/2024.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato que originou a dívida. No entanto, conforme o art. 4o do mesmo decreto, o prazo de prescrição é suspenso durante a tramitação de processos administrativos que envolvem o reconhecimento ou pagamento da dívida.
7. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito, ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. A Súmula 42/TUJ-TJDFT dispõe: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."
9. No caso, a servidora comprovou a formulação dos pedidos administrativos (REPAG no 119/2009 e no 03/2011) dentro do quinquênio legal, o que suspendeu o prazo prescricional nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932.
10. Da interpretação da Súmula 42/TUJ-TJDFT. A primeira parte do enunciado é expressa: a suspensão pela apresentação dos pedidos administrativos perdura "até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento". A segunda parte, que menciona o lançamento de ofício e a retomada do prazo nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932, exige interpretação cuidadosa à luz do acórdão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0729132-07.2024.8.07.0016, do qual a Súmula emergiu. Naquele julgamento, foi proposta e rejeitada a posição de que apenas o requerimento do titular do direito suspenderia a prescrição; prevaleceu a tese de que o lançamento de ofício do débito nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal também opera a suspensão, e não apenas a retomada pela metade. Assim, a parte final da Súmula 42/TUJ deve ser lida no sentido de que, mesmo sem requerimento administrativo comprovado, o lançamento de ofício dentro do quinquênio suspende o prazo prescricional, que recomeça a fluir, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 383/STF, somente quando a Administração reconhece formalmente o débito mediante declaração, sem promover o pagamento.
11. Nesse sentido, destaco julgado recente desta Turma Recursal: Acórdão 2089678, 0778741-22.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.
12. No caso concreto, a Administração expediu declaração de exercícios findos em 01/07/2024, por meio de processo administrativo (SEI), reconhecendo formalmente os créditos sem o correspondente pagamento. Essa declaração constitui o marco a partir do qual o prazo prescricional retomou o curso, pela metade (dois anos e meio), nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 383/STF. A ação foi ajuizada em 27/09/2024, apenas três meses após a declaração, muito antes, portanto, do esgotamento do prazo de dois anos e meio. A pretensão não está prescrita.
13. Afastada a prescrição, o mérito é incontroverso, razão pela qual a condenação referente aos valores históricos deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00, tendo em vista o irrisório valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Decreto 20.910/1932, arts. 1o, 4o e § único, e 9o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC 113/2021.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42/TUJ-TJDFT; Acórdão 2089678, 0778741-22.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026